Tribunal: TJMT
Processo: 1019712-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019712-44.2021.8.11.0000
PACIENTE: AGUINALDO JOSE DO NASCIMENTO
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Aguinaldo José do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de receptação e furto qualificado.
Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a incidência das cautelares diversas da prisão.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante reiteração criminosa deste, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator